Tribunal: TJSP
Processo: 1042598-59.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Competência recursal. Ação de imissão na posse de veículo automotor. Competência afeta a umas das Câmaras que integram a Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras). Art. 5o, III.14, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Julgamento anterior de agravo de instrumento por esta Câmara que não prorroga a competência. Tese consolidada na Súmula 158 deste

Ementa:
Competência recursal. Ação de imissão na posse de veículo automotor. Competência afeta a umas das Câmaras que integram a Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras). Art. 5o, III.14, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Julgamento anterior de agravo de instrumento por esta Câmara que não prorroga a competência. Tese consolidada na Súmula 158 deste Tribunal. Remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa e protesto por compensação.